Tribunal: TJDFT
Processo: 0701368-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-27

Ementa:
Vistos, etc... Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra r. Decisão que, em cumprimento individual de sentença coletiva, rejeitou a impugnação de excesso de execução. Aduz o Agravante, em síntese, que a taxa SELIC deve incidir apenas sobre o montante principal, sob pena de configurar anatocismo. Afirma, ainda, a incidência do Tema 1.169 do STJ, que determinou a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a mesma questão e que tramitem no território nacional. Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, pela reforma da Decisão agravada. É a suma do recurso. Conquanto na edição do despacho para julgamento do Tema Repetitivo 1.169 pelo Superior Tribunal de Justiça tenha-se determinado a suspensão de todos os processos para definir sobre a liquidação de sentença, na hipótese, analisados os autos, vê-se que a apuração prescinde de liquidação prévia porque a sentença prolatada na ação coletiva já definiu os parâmetros a serem seguidos, restando apenas a definição quanto ao valor da dívida por meio de simples cálculos, sem elementos novos capazes de alterar o valor do principal cobrado. Ademais, não obstante as razões elencadas pelo Distrito Federal, tenho, pelo menos sob um primeiro e provisório exame, que se mostra recomendável manter os efeitos da Decisão agravada, proferida em conformidade com precedentes da Casa, dentre os quais destaco: 07295190720238070000, ac. 1773014 - 8a Turma Cível, Rela Desa CARMEN BITTENCOURT - DJE : 31/10/2023; 07370227920238070000 - 1a Turma Cível, Relator CARLOS PIRES SOARES NETO - PJe : 28/12/2023; 07280407620238070000, ac. 1769432 - 4a Turma Cível, Relator AISTON HENRIQUE DE SOUSA - DJE : 25/10/2023; 07086546020238070000, ac 1755939 - 2a Turma Cível, Rel. RENATO SCUSSEL - DJE : 25/10/2023; 07414206920238070000, ac. 1833746 - 2a Turma Cível, Relator FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA DJE : 01/04/2024) . Diante do exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. I. Comunique-se. Intimem-se para contrarrazões. Brasília, 22 de janeiro de 2025. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator